Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-64.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800485-64.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: LEIDIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LICENCIATURA PLENA OBTIDA APÓS A POSSE EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, para reconhecer o direito à implantação da gratificação de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010. A autora tomou posse em 19/10/2007 em cargo de Professor Pedagógico MAG-1, classificado, à época, como cargo de nível médio, e concluiu Licenciatura Plena em Pedagogia em 23/05/2014, tendo sido deferida na origem a implantação da vantagem no percentual de 80% sobre o vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora do magistério investida originariamente em cargo de nível médio, mas posteriormente portadora de Licenciatura Plena, faz jus à gratificação de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010; (ii) estabelecer se a concessão da vantagem configura duplicidade remuneratória ou viola os princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.754/2010 distingue cargos de nível médio e de nível superior, mas, ao prever a gratificação do art. 40, III, elege como requisito para sua percepção a condição de o professor ser portador de Licenciatura Plena.

O texto legal não restringe a gratificação aos ocupantes de cargo originariamente classificado como de nível superior, nem exige reenquadramento, progressão vertical ou transformação do vínculo funcional.

A autora ingressa no serviço público em cargo de nível médio, para cujo provimento, no concurso de 2006, não se exigia formação superior, e somente após a posse obtém Licenciatura Plena em Pedagogia.

A gratificação de nível superior constitui vantagem pecuniária autônoma instituída em lei local específica como estímulo à qualificação profissional do servidor do magistério.

A alegação de bis in idem não encontra amparo no regime jurídico aplicável, porque a verba decorre da superveniência de titulação acadêmica expressamente contemplada pela norma municipal.

A invocação genérica dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público não afasta vantagem expressamente prevista em lei, pois, em matéria remuneratória de servidor público, prevalece o princípio da legalidade.

Obstáculos de ordem orçamentária não podem ser opostos para inviabilizar o pagamento de verba remuneratória assegurada em lei quando preenchidos os requisitos legais.

A orientação jurisprudencial do TJPA citada nos autos reconhece a legitimidade da concessão de gratificação de escolaridade ou de nível superior quando prevista em lei municipal, ainda que a escolaridade se relacione ao cargo ocupado, afastando a tese de duplicidade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratificação de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 é devida ao servidor do magistério que comprove Licenciatura Plena, ainda que tenha ingressado em cargo originariamente classificado como de nível médio.

2. A concessão da vantagem não configura bis in idem remuneratório, porque remunera titulação superveniente e possui natureza autônoma de incentivo à qualificação profissional.

3. A Administração Pública deve observar a previsão legal específica da vantagem, não podendo afastá-la com fundamento abstrato em moralidade, razoabilidade, interesse público ou impacto financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.754/2010, arts. 6º, § 1º, § 2º, e 40, I, II e III; Lei nº 9.394/1996, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800229-24.2024.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801432-21.2024.8.14.0032, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto, porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
para Implantar Gratificação de Escolaridade ajuizada por
LEIDIMAR OLIVEIRA DE SOUZA
, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora.

A
decisão recorrida (ID. 27164877),
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento da gratificação de nível superior prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Monte Alegre. Consta da sentença que a autora é servidora pública efetiva desde 19/10/2007, no cargo de Professor Pedagógico MAG-1, cuja investidura originalmente exigia formação em nível médio na modalidade normal, tendo posteriormente concluído Licenciatura Plena em Pedagogia em 23/05/2014. O Juízo de origem entendeu que, comprovada a obtenção da titulação superior e inexistindo restrição legal quanto ao nível do cargo ocupado, faz jus a servidora à referida vantagem. Assim, condenou o Município de Monte Alegre a implantar a gratificação de escolaridade de 80% sobre o vencimento base.

Em suas
razões recursais (Núm. 27164878),
o Município de Monte Alegre, ora apelante, sustenta, em síntese:
(i)
a impossibilidade de concessão da gratificação de nível superior no caso concreto, sob o argumento de que o cargo de professor possuiria como requisito de investidura a formação em nível superior, de modo que a concessão do adicional representaria duplicidade remuneratória;
(ii)
que a interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 seria equivocada, pois a gratificação não poderia ser aplicada indistintamente aos ocupantes do cargo de professor;
(iii)
que a concessão da vantagem violaria princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público, além de implicar dispêndio indevido de recursos públicos.

Contrarrazões
apresentadas no
Id. 27164884
, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Distribuído inicialmente o recurso à relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que encaminhou os autos ao Ministério Público
– ID 27251219

Instado, o
Ministério Público, através do Procurador Roberto Antônio Pereira de Souza (Núm. 27283972)
deixou de se manifestar, ante a inexistência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção.

Recebi a relatoria do recurso por registribuição, em cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a gratificação de nível superior no vencimento da autora. Vejamos.

A gratificação de nível superior é uma vantagem pecuniária paga a servidores públicos efetivos que possuem diploma de curso superior, ainda que o cargo ocupado não exija esse nível de escolaridade como requisito de investidura.

A Lei nº 4.754/2010 dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município ee Monte Alegre, aduzindo em seus artigos que:

Art. 6º Os Cargos Efetivos, quanto à natureza, são:

I – De Nível Médio;

II – De Nível Superior.

§1º. Cargo de Nível Médio é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em magistério ou ensino médio normal.

§2º. Cargo de Nível Superior é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau de ensino.

Art. 40. Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias.

I – O professor em regência de classe, incluído o de educação física, perceberá a gratificação fixada em 25% (vinte cinco por cento) sobre o vencimento-base
II – O professor em regência de classe e Estudos Adicionais perceberá a gratificação fixada em 10% (dez por cento) sobre o vencimento base

III – Aos professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior.
(GRIFO).

No caso em questão, Leidimar Oliveira de Souza é servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, desde 19/10/2007, conforme Termo de Posse (Num. 27164862 - Pág. 1), ocupando o cargo de Professor – (cargo de nível médio). Tal cargo ocupado possui atribuições para o magistério do 1º ao 5º ano (educação básica) nível médio e, quando da realização do concurso público no ano de 2006, não havia exigência de escolaridade em nível superior.

Nesse ínterim, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a promulgação da Lei Municipal nº 4.754/2010, a autora se viu motivada a se qualificar com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino. Assim, concluíra em junho de 2014 a Licenciatura Plena em Pedagogia, de acordo com o Diploma (Num. 27164863 - Pág. 1.

Observa-se que o legislador municipal elegeu, como requisito para a percepção da vantagem, a condição de o servidor do magistério ser
portador de Licenciatura Plena
. Não há, no texto legal reproduzido nos autos, restrição no sentido de que a gratificação somente seria devida aos ocupantes de cargo originariamente classificado como de nível superior; tampouco se exige reenquadramento, progressão vertical ou transformação do vínculo funcional. A lei, tal como posta, vincula a Administração Pública ao seu exato conteúdo.

Nessa linha, a tese recursal de que o adicional seria indevido por suposta duplicidade de pagamento não encontra respaldo no conjunto normativo aplicável.

Isso porque a gratificação em debate não remunera novamente o mesmo requisito de investidura, nem importa em pagamento em duplicidade pelo cargo ocupado. Cuida-se de vantagem pecuniária autônoma, instituída em lei local específica, com nítido caráter de estímulo à qualificação profissional do servidor do magistério. A percepção da verba não decorre do mero exercício do cargo, mas da superveniência de titulação acadêmica expressamente contemplada pela norma municipal.

Dessa forma, havia a possibilidade de atuar na educação básica somente com a formação do nível médio, porém a autora decidira se qualificar e concluíra o curso de Licenciatura em Pedagogia em 2014, após a promulgação do PCCR do Magistério do Município de Monte Alegre.
E de acordo com o art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010
, o servidor público municipal possui o direito de receber o percentual de
80% da gratificação de nível superior sobre o vencimento base
, devendo portar a licenciatura plena.
Nessa senda, não recai em situação de
bis in idem
remuneratório.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AINDA QUE O GRAU DE ESCOLARIDADE SEJA REQUISITO PARA O CARGO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral ajuizada por servidor público municipal, Agente Comunitário de Saúde, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no art . 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, no percentual de 20%, com pagamento retroativo a fevereiro de 2019. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. 3 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a gratificação de escolaridade ao servidor cuja escolaridade exigida como requisito para o cargo coincide com o fundamento da gratificação; (ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais. 4 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação de escolaridade encontra respaldo legal no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4 .662/2006, que a institui de forma objetiva e geral, sem restringir sua concessão a escolaridade superior à exigida para o cargo. 4. A vantagem pecuniária instituída por lei local não configura bis in idem, ainda que o grau de escolaridade corresponda ao requisito de provimento do cargo, por ter natureza autônoma e integrar a estrutura remuneratória da carreira. 5 . O princípio da legalidade justifica a concessão da gratificação, pois prevista em norma específica e aplicável indistintamente a todos os servidores que preencham os critérios legais. 6. A tese de inconstitucionalidade da norma municipal não prospera, por inexistir afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade ou interesse público
. 7 . A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade da gratificação por escolaridade quando amparada em lei, independentemente do nível de escolaridade já ser requisito para o cargo.
8. O Município de Monte Alegre é isento do pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5 .738/93, razão pela qual a sentença foi parcialmente reformada em reexame necessário. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Tese de julgamento: 1. A gratificação de escolaridade prevista em lei municipal é devida mesmo quando o grau de escolaridade utilizado como fundamento coincida com o requisito de provimento do cargo . 2.
A previsão legal específica e objetiva da gratificação afasta a tese de bis in idem e assegura sua legalidade
. 3. A Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais, mesmo quando vencida . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 1º, III; CPC/2015, art. 178 e art. 1 .026, § 2º; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art . 4º; Lei Estadual nº 5.738/93, art. 15, g. Jurisprudência relevante citada: · TJPA, Apelação Cível nº 0801348-08 .2020.8.14.0049, Rel . Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.04 .2024. · TJPA, Reexame Necessário nº 0003986-51.2013.8 .14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j . 17.06.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002292420248140032 29439458, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO I. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. ART. 62, LEI Nº 9 .394/1996. VIGENTE A ÉPOCA. POSSIBILIDADE DE ATUAR NO MAGISTÉRIO SOMENTE COM O ENSINO MÉDIO À EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENCIATURA PLENA POSTERIOR À POSSE . GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 40, INCISO III, LEI Nº 4.754/2010. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública efetiva, professora da educação básica, pleiteando a inclusão de gratificação de nível superior nos seus vencimentos. A sentença reconheceu o direito ao adicional com base na conclusão da Licenciatura Plena em Ciências Biológicas após a investidura em cargo de nível médio, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR do Magistério (Lei Municipal nº 4 .754/2010). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a concessão de gratificação de nível superior a servidora que ocupa cargo de nível médio, mas possui licenciatura plena, configura bis in idem remuneratório; (ii) Verificar se há direito à gratificação nos termos da Lei Municipal nº 4 .754/2010. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A servidora tomou posse em cargo de nível médio, regente de classe do 1º ao 5º ano, conforme concurso realizado em 2006, época em que não era exigido nível superior para o cargo. 4. Após a edição do PCCR do Magistério (Lei Municipal nº 4.754/2010), a servidora concluiu curso superior (Licenciatura em Ciências Biológicas) e preencheu os requisitos legais para receber a gratificação específica, prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4 .754/2010, pois é devida aos professores com Licenciatura Plena. 5. A concessão da gratificação de nível superior não configura bis in idem, pois não se trata de retribuição pelo cargo ocupado, mas sim de vantagem remuneratória instituída legalmente como incentivo à qualificação.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que, desde que cumpridos os requisitos legais, é legítima a concessão da gratificação de escolaridade, sem violação ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante nº 43 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A. A gratificação de nível superior é devida ao servidor do magistério que comprove titularidade de Licenciatura Plena, mesmo ocupando cargo originariamente de nível médio, desde que prevista em legislação municipal. B . A concessão do adicional não configura bis in idem remuneratório, pois se refere a vantagem instituída como estímulo à qualificação e não ao provimento em cargo diverso. C. A legalidade do pagamento da gratificação está condicionada ao cumprimento dos requisitos formais estabelecidos em lei local, sem implicar ascensão funcional. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014322120248140032 28925252, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifamos.

Do mesmo modo, não prospera a invocação genérica dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público para subtrair da servidora vantagem expressamente prevista em lei.

Em matéria remuneratória de servidor público, o princípio da legalidade assume centralidade ainda maior, de sorte que, existente previsão normativa válida e preenchidos os requisitos legais, não cabe à Administração furtar-se ao seu cumprimento mediante juízos abstratos de conveniência financeira ou de suposta inadequação legislativa.

No que concerne à alegação de impacto financeiro, também não há fundamento apto a afastar o direito reconhecido, na medida em que que obstáculos de ordem orçamentária não podem ser opostos para inviabilizar o pagamento de verba remuneratória assegurada em lei ao servidor público. Trata-se de compreensão consolidada segundo a qual a Administração deve organizar-se para cumprir obrigações legalmente impostas, sobretudo quando o direito subjetivo já se encontra positivado.

A sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia, em estrita conformidade com a prova dos autos, com a legislação municipal de regência e com a orientação jurisprudencial aplicável, não havendo razão jurídica para sua reforma.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026